Tribunal: TJSP
Processo: 0009092-11.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Decisão que aplicou o prazo prescricional previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional – Não cabimento - Multa que detém caráter de sanção penal - Incidência do art. 114, do Código Penal – Princípio da especialidade – Precedentes – Aplicação, na contagem do prazo prescricional, das causas suspensivas previstas na Lei n. 6.830/80 e das causas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Decisão que aplicou o prazo prescricional previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional – Não cabimento - Multa que detém caráter de sanção penal - Incidência do art. 114, do Código Penal – Princípio da especialidade – Precedentes – Aplicação, na contagem do prazo prescricional, das causas suspensivas previstas na Lei n. 6.830/80 e das causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional – Precedentes – Agravo ministerial parcialmente provido, reformando-se a decisão combatida para que a pena de multa prescreva no mesmo prazo estabelecido no art. 114, do Código Penal, observando-se, todavia, na contagem do prazo prescricional, as causas suspensivas previstas na Lei n. 6.830/80 e das causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional.